Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720125-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou o decote dos honorários contratuais de 23% do valor do crédito principal, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, CNPJ 48.123.538/0001-10. Alega, em síntese, que: 1) além de ser parte no processo e a decisão agravada implicar ao Distrito Federal que proceda ao destaque no momento do pagamento, os arts. 1o, II, e 5o, III, da Lei no 7.347/85 estabelecem a legitimidade deste ente público para a defesa do consumidor; 2) o destaque dos 3% dos valores devidos ao exequente decorrem da previsão contratual de que, “Havendo necessidade de realização de cálculos judiciais para proposição do cumprimento de sentença, o CONTRATANTE aquiesce na inclusão de até 3% (três por cento) do valor da execução ao qual será incluído nos honorários contratuais advocatícios ora pactuados, ante seu caráter e natureza jurídica. (Cláusula 4a, Parágrafo único)”; 3) a realização do cálculo é inerente ao cumprimento de sentença (CPC 534), e o advogado, em vez de ser claro com o seu contratante quando ao preço do seu serviço (já que sabe, de antemão, que precisará, inexoravelmente, da realização dos cálculos), elabora um parágrafo em outra cláusula diversa, com uma redação condicional ("havendo necessidade"), disfarçando o quanto, de fato, está cobrando; 4) fica evidente o intuito dissimulatório da redação contratual, em prejuízo ao direito do consumidor à informação clara e adequada; 5) é nula a previsão de "até 3%", sem estabelecer parâmetro, deixando a sua fixação como direito potestativo do fornecedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja afastado o destaque de 3% em favor do patrono do exequente. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Dispõe a cláusula contratual impugnada: Cláusula 4a. Havendo custas processuais ou extraprocessuais de qualquer natureza decorrentes da ação, correrão por conta do CONTRATANTE, que, após comunicado, deverá adimpli-las no prazo estabelecido, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes do atraso ou não cumprimento da obrigação. Parágrafo único: Havendo necessidade de realização de cálculos judiciais para proposição do cumprimento de sentença, o CONTRATANTE aquiesce na inclusão de até 3% (três por cento) do valor da execução ao qual será incluído nos honorários contratuais advocatícios ora pactuados, ante seu caráter e natureza jurídica. Todavia, entendo que o Distrito Federal não tem legitimidade para impugnar o acréscimo de 3% no destaque dos honorários contratuais com fundamento em alegada abusividade dessa estipulação, considerando se tratar de relação privada entre as partes e de direito do advogado, conforme art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Além disso, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios (AgRg no AREsp n. 616.932/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 6/2/2015.)”. Não desconheço a existência de precedente desta 4a Turma Cível especificamente sobre essa cláusula contratual, entendendo que “A jurisprudência reconhece a impossibilidade de destacar valores referentes a honorários contratuais não advocatícios no âmbito de execução contra a Fazenda Pública, uma vez que esses valores não se confundem com os honorários advocatícios autorizados por lei.” (Acórdão 1995044, 0701569-52.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Todavia, no caso do precedente acima citado, é a parte exequente que impugna a decisão que indeferiu o destaque dos honorários, não cabendo ao Distrito Federal questionar os termos dessa contratação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator